Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DANO DIRETO E IMEDIATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Essa reparação abrange, por expressa disposição legal, todos os prejuízos causados e na sua inteira extensão, sejam eles materiais ou imateriais, presentes ou futuros (art. 6°, VI do CDC; arts. 402, 403 e 944 do Código Civil).
2. Dano material é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Abrange tanto o que efetivamente se perdeu (danos emergentes), quanto o que razoavelmente se deixou de ganhar (lucros cessantes). Exige-se, contudo, a verificação de uma relação necessária, direta e imediata entre o evento danoso e o prejuízo alegado, não havendo, neste campo, espaço para meras presunções ou pretensões hipotéticas. No caso, o conjunto probatório não corrobora, nem possibilita a pretendida responsabilização irrestrita, sendo que o ordenamento jurídico exclui indenização do dano indireto ou remoto, do qual o fato apontado não desencadeia ele próprio, necessária e exclusivamente, o prejuízo alegado, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão de reparação por danos emergentes e lucros cessantes, também não comprovados.
3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana e traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado o valor indenizatório definido em sentença, considerando a natureza, a intensidade e a repercussão da ofensa comprovada, valor este que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.